Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO AFASTADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE DO BEM EM NOME DA CREDORA E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO DECRETO-LEI No 911/69. SENTENÇA CASSADA.
1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela Ré/Apelante goza de presunção iuris tantum de veracidade, nos termos do art. 99 § 3o do CPC/15, e há documentação que comprova a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Se a impugnante não produz prova em sentido contrário, deve ser mantido o benefício.
2. É ônus do credor fiduciário fornecer ao juízo as condições para viabilizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, quando não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão pode ser convertida em Execução. Incidência do art. 4o do Decreto-lei no 911/69.
3. No caso, a inobservância do rito estabelecido pela legislação de regência criou título executivo judicial em favor do credor, sem que houvesse o preenchimento dos requisitos, na medida em que esse não se desincumbiu dos ônus processuais que lhe incumbiam – viabilizar a apreensão do bem ou requerer a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.